Tribunal: TJMT
Processo: 0000098-07.2016.8.11.0110
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000098-07.2016.8.11.0110
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARISTELA MICHELS - CPF: 780.048.291-04 (AGRAVANTE), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ARISTON QUIRINO DE MORAES - CPF: 016.281.191-87 (AGRAVADO), EURICO VELASCO DE AZEVEDO NETO - CPF: 895.505.791-15 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN registrado(a) civilmente como ALLI FAYRDIN - CPF: 228.399.178-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES registrado(a) civilmente como HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES - CPF: 223.689.108-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA RODRIGUES GONCALVES - CPF: 273.585.328-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR FAYRDIN registrado(a) civilmente como NAIR FAYRDIN - CPF: 281.913.528-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.108-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTON QUIRINO DE MORAES - CPF: 016.281.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AYRTON ATTAB BORSARI - CPF: 137.163.448-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA MICHELS MARTINS - CPF: 841.924.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE GONÇALVES SASTRE (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JORGE MACEDO - CPF: 145.852.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUISA MICHELS - CPF: 603.544.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA MICHELS - CPF: 780.048.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALBERTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 709.674.408-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível, por intempestividade, sob o fundamento de que os segundos embargos de declaração, por terem sido não conhecidos em razão de seu caráter manifestamente protelatório, não operaram o efeito interruptivo do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração, quando não conhecidos por serem considerados manifestamente protelatórios, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral do efeito interruptivo dos embargos de declaração, prevista no art. 1.026,
caput
, do CPC, não é absoluta, sendo excepcionada pela jurisprudência nos casos de abuso do direito de recorrer.

É pacífico e consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não conhecidos em razão de seu caráter manifestamente protelatório não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de outros recursos.

O não conhecimento do recurso por desvio de finalidade constitui vício de admissibilidade que impede a produção de seus efeitos, inclusive o interruptivo, sendo a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, sanção que coexiste com a referida consequência processual.

No caso concreto, tendo o juízo de origem expressamente não conhecido dos segundos embargos por seu intuito procrastinatório, o prazo para apelar fluiu a partir da decisão anterior, tornando o apelo, interposto quase três anos depois, manifestamente intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Os embargos de declaração não conhecidos em razão de seu caráter manifestamente protelatório não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno, interposto com espeque no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por MARISTELA MICHELS, em face da douta decisão monocrática de ID 291181890, proferida por esta Relatora que, nos termos do artigo 932, inciso III, do mesmo diploma legal, não conheceu do Recurso de Apelação Cível por ela manejado, em razão de sua manifesta intempestividade.

A decisão agravada, em sua essência, assentou seu fundamento na premissa de que o segundo recurso de Embargos de Declaração, oposto pela ora Agravante na instância de origem, por não ter sido conhecido em virtude de seu caráter reputado como manifestamente protelatório, não teria operado o efeito interruptivo do prazo para a interposição do apelo principal.

Para tanto, fora feita a seguinte ponderação: (i) em 05.02.2019, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os Embargos de Terceiro; (ii) em 14.02.2019, a embargante opôs um primeiro recurso de Embargos de Declaração, o qual foi desprovido em 02.08.2019; (iii) em 13.08.2019, foram opostos novos Embargos de Declaração, os quais, em 29.05.2022, não foram recebidos, com a imposição de multa por litigância de má-fé, por seu caráter protelatório; (iv) o Recurso de Apelação foi interposto somente em 23.06.2022.

Com base nessa cronologia, o prazo para apelar teria se iniciado em agosto de 2019, após o julgamento do primeiro aclaratório, tornando o apelo, protocolado quase três anos depois, extemporâneo.

A decisão arrimou-se em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos por serem manifestamente protelatórios não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.

Irresignada, a Agravante interpõe o presente recurso, sustentando, em suas razões de ID 295692854, o equívoco da decisão unipessoal.

Argumenta, com vigor, que o Recurso de Apelação é, sim, tempestivo. A controvérsia, segundo a recorrente, reside em definir se os segundos embargos de declaração tiveram o condão de interromper o prazo recursal.

Defende o efeito interruptivo decorre de expressa previsão legal, nos termos do artigo 1.026,
caput
, do Código de Processo Civil.

Invoca, em seu favor, precedente qualificado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.522.347/ES), o qual teria pacificado o entendimento de que a única hipótese em que os embargos de declaração não interrompem o prazo para recursos ulteriores é a de sua intempestividade.

Assevera que, no caso concreto, os segundos embargos foram tempestivos, conforme certifica a própria escrivania judicial, de modo que, ainda que considerados protelatórios, o efeito interruptivo se operou.

Aduz que a sanção para o recurso protelatório é de natureza pecuniária (multa), conforme os parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC, e não a supressão de um efeito processual previsto em lei.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o Agravado, ARISTON QUIRINO DE MORAES, permaneceu silente, conforme atesta a certidão de decurso de prazo de ID 301309870.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática agravada não padece de qualquer vício, tendo aplicado ao caso a escorreita interpretação da lei processual e da jurisprudência pátria.

A questão central, como bem delimitado, é saber se os segundos embargos de declaração, não conhecidos por serem manifestamente protelatórios, interromperam o prazo para a apelação.

A resposta, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é negativa.

Embora o artigo 1.026,
caput
, do Código de Processo Civil estabeleça, como regra geral, o efeito interruptivo dos embargos de declaração, tal norma não é absoluta, comportando exceções construídas pela jurisprudência com o fito de coibir o abuso do direito de recorrer e prestigiar a boa-fé processual e a razoável duração do processo.

Uma dessas exceções, pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é justamente a hipótese dos autos: os embargos de declaração, quando não conhecidos por serem manifestamente protelatórios, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de outros recursos.

O ato de não conhecer, nesse contexto, não se confunde com o julgamento de mérito que rejeita os embargos por inexistência dos vícios apontados.

O não conhecimento por caráter protelatório é o reconhecimento de um vício de admissibilidade atrelado ao desvio de finalidade do recurso, utilizado como mero expediente para retardar o desfecho da lide.

Permitir que um recurso, reconhecido judicialmente como abusivo e procrastinatório, gere o benefício processual da interrupção do prazo seria um contrassenso, premiando a conduta desleal e atentatória à dignidade da justiça.

A sanção pecuniária prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC não exclui, mas sim coexiste com a consequência processual de não se atribuir efeito interruptivo ao recurso manifestamente inadmissível por seu propósito ilícito.

Nesse diapasão, a decisão agravada alinhou-se perfeitamente à jurisprudência do STJ, como se extrai dos seguintes julgados, dentre tantos outros:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de
serem manifestamente protelatórios
, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso
(AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018)

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1683006/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO PASSIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES.

[...]

2.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos
em razão de serem manifestamente protelatórios
, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso.

3. No caso dos autos, o acórdão, proferido nos últimos embargos de declaração conhecidos foi publicado em 31/8/2020, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, qual seja, em 1o/9/2020. Contudo, o apelo nobre somente foi interposto no dia 7/1/2021, quando já esgotado o prazo legal.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.870.916/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "
É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando
não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios
, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso
" (AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018) 2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.683.006/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 14/8/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS PROTELATÓRIOS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Tendo sido considerados protelatórios os embargos de declaração, esses
não tiveram o condão de interromper o prazo recursal
, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, motivo pelo qual se afigura intempestivo o recurso especial
(AgRg no REsp 1564614/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017).

2. "Não cabe pedido de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, como meio de burlar a não admissão do recurso especial" (AgRg no AREsp 1527547/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 2/12/2019 ).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.601.896/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL
. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consagrada no âmbito da Corte Especial, a oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos forem intempestivos ou incabíveis ou quando deixarem de indicar os vícios próprios de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Precedentes.

2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido" (Súmula 168/STJ). 3. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg nos EDcl nos EREsp: 1961507 PR 2021/0302917-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/10/2023)

Esta Corte, no mesmo sentido, não destoa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA RECURSO DE APELAÇÃO – CONFIGURADA A INTEMPESTIVIDADE DO APELO – PROTOCOLIZAÇÃO APÓS O PRAZO QUINQUENAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO PELAS MESMAS RAZÕES.

A oposição de embargos de declaração
não conhecidos não interrompe o prazo para a interposição do recurso
contra o acórdão embargado
, sendo imperioso concluir pela intempestividade do recurso de apelação quando não interposto dentro do prazo quinquenal.

(N.U 1000846-36.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível,
exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, quer por incabíveis
ou intempestivos.

2. Como consequência do não conhecimento dos embargos de declaração, o prazo para a interposição deste apelo não foi interrompido, de modo que sua contagem teve início quando da publicação da sentença impugnada, resultando, pois, intempestivo.

(N.U 0007473-56.2011.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

O precedente da Corte Especial (REsp n. 1.522.347/ES), invocado pela Agravante, não se amolda perfeitamente ao caso. Naquele julgado, a discussão central era sobre a impossibilidade de o julgador receber os embargos como "pedido de reconsideração", figura atípica. A tese firmada, de que apenas os embargos intempestivos não interrompem o prazo, deve ser interpretada em seu contexto, não tendo o condão de revogar, por si só, a linha jurisprudencial específica e consolidada sobre os embargos protelatórios, que continuou a ser aplicada reiteradamente por todas as Turmas daquela Corte Superior mesmo após o referido julgamento.

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau, em decisão fundamentada (ID 136683654), foi categórico ao NÃO RECEBER os segundos embargos "por reconhecer o caráter meramente protelatório", mantendo a sentença e condenando a embargante em multa. Tal decisão de inadmissibilidade obstou, de forma inequívoca, a produção do efeito interruptivo.

Assim, o prazo para a interposição do Recurso de Apelação começou a fluir da intimação da decisão que julgou os primeiros embargos de declaração, em agosto de 2019. O apelo, protocolado somente em junho de 2022, é, portanto, manifesta e irremediavelmente intempestivo.

A decisão monocrática, ao aplicar o art. 932, III, do CPC, agiu com acerto, promovendo a celeridade e a economia processual ao obstar o prosseguimento de recurso inadmissível, sem qualquer ofensa ao devido processo legal.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025